Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-23.2025.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000457-23.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0002-40 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), JANDERSON GRANDI BORSATTO - CPF: 011.327.640-09 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM AVISO PRÉVIO. COMUNICAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
Janderson Grandi Borsatto
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão de alteração de voo.

2.

Verifica-se que o autor adquiriu passagem aérea com a recorrida para o trecho Sinop – Florianópolis, com chegada ao destino final prevista para as 09h15min do dia
28/11/2024.

3.

Segundo a narrativa inicial, faltando poucos dias para a viagem, o recorrente recebeu mensagem informando sobre a alteração do seu voo, que, a partir de então, passou a ter chegada prevista para as 15h30min do mesmo dia, com um
atraso de 6 horas.

4.

A companhia aérea, ora recorrida, alega que o atraso decorreu de alteração na malha aérea e que teria comunicado previamente o consumidor.

5.

Nos termos do artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, alterações programadas devem ser informadas ao passageiro com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

6.

No caso em análise, observa-se que o próprio autor reconhece que, “faltando poucos dias para a viagem”, foi comunicado sobre a alteração em seu itinerário, sem, contudo, especificar o prazo exato de antecedência.

7.

Por sua vez, a empresa aérea demonstrou que a alteração foi realizada em
25/11/2024
, ou seja, com cerca de 4 (quatro) dias de antecedência, tendo efetuado a notificação do consumidor por meio de e-mail.

8.

Tais premissas forçam reconhecer que a companhia aérea informou ao autor sobre a alteração do voo com antecedência, dentro do prazo legal de 72 horas previsto na resolução da ANAC.

9.

Diante da comunicação tempestiva, conclui-se que não há falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por dano moral, configurando-se mero aborrecimento.

10.

Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIRA Resolução 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil estabelece que as alterações programadas pelo transportador devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de setenta e duas horas.
Foi comprovada a comunicação prévia da alteração do voo com antecedência superior a setenta e duas horas. O passageiro não apresentou prova capaz de demonstrar que somente teve ciência da alteração com menos de 72h de antecedência ao voo contratado, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil.
A configuração da responsabilidade civil exige a comprovação da ocorrência de ato ilícito, do dano, do nexo de causalidade e da culpa ou dolo, sendo que, ausente qualquer um desses elementos, não há dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A comunicação prévia da alteração de voo realizada pela companhia aérea, dentro dos prazos estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, afasta a caracterização de falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.
[...] (N.U 1003213-40.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

11.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
"Veja-se que ao adquirir as passagens aéreas o autor informa os meios em que receberá comunicações da companhia aérea e, no caso, está razoavelmente demonstrado que a comunicação ocorreu 03 (três) dias antes, o que é suficiente para entender que não há má-prestação de serviço ou procedência em pedido indenizatório.”.

12.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

15.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025